Tribunal: TJSP
Processo: 1010610-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de Ribeirão Preto – Pretensão de prorrogação dos prazos de recolhimento do ISSQN, com vencimentos ocorridos entre março e abril de 2020, sem encargos moratórios, em razão da atual crise econômica causada pela pandemia do coronavírus (covid-19) - Descabimento – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de Ribeirão Preto – Pretensão de prorrogação dos prazos de recolhimento do ISSQN, com vencimentos ocorridos entre março e abril de 2020, sem encargos moratórios, em razão da atual crise econômica causada pela pandemia do coronavírus (covid-19) - Descabimento – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos (art. 30, inciso III, da CF) - Observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010610-49.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSCORP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010610-49.2020.8.26.0506 -Voto no 12988
2
Apelação no 1010610-49.2020.8.26.0506
Apelante: Transcorp Transportes e Serviços Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO No 12988
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança

Município de Ribeirão Preto
Pretensão de prorrogação
dos prazos de recolhimento do ISSQN, com vencimentos
ocorridos entre março e abril de 2020, sem encargos
moratórios, em razão da atual crise econômica causada pela
pandemia do coronavírus (covid-19) - Descabimento

Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na
competência dos municípios para instituir e arrecadar
tributos (art. 30, inciso III, da CF) - Observância aos
princípios da legalidade e da separação dos poderes

Sentença denegatória mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
TRANSCORP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA contra ato
imputado ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, com a pretensão de que seja autorizada a
prorrogação do prazo para recolhimento do ISSQN, com vencimentos
ocorridos entre março e abril de 2020 para outubro a dezembro de 2020,
sem incidência de encargos moratórios. em razão da pandemia
decorrente do coronavírus (covid-19) fls. 1/44, 201/203 e 276.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 189/192). A
impetrante
interpôs
Agravo
de
Instrumento
no
2072956-82.2020.8.26.0000, o qual foi desprovido (fls. 210).
A sentença de fls. 298/302, denegou a ordem de
segurança ao fundamento de que inexiste qualquer ato normativo
emanado no Município de Ribeirão Preto que autorize a suspensão
temporária da exigibilidade de tributo, em razão de situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010610-49.2020.8.26.0506 -Voto no 12988
3
calamidade pública, não cabendo atuação do Poder Judiciário, sob pena
de violação do princípio da separação dos poderes.
Inconformado, apela o impetrante, reiterando suas teses
iniciais, aduzindo que sua pretensão se pauta no direito líquido e certo a
um tratamento tributário compatível com a excepcionalidade do
momento de crise econômica, em observância aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva.
Invoca a aplicação da teoria do fato do príncipe. Esclarece que detém a
concessão advinda da Prefeitura, para a prestação de serviço de
transporte coletivo público de passageiros na cidade de Ribeirão Preto e,
em decorrência do isolamento social recomendado, teve redução de
passageiros, precisou afastar seus funcionários de grupo de risco,
passando a operar apenas com metade de sua frota e, apesar da redução
drástica de receita, tentou manter em dia a folha de salários, razões pelas
quais, se encontra impossibilitado de arcar com suas obrigações fiscais.
Não se trata de pedido de moratória, mas apenas a pretensão de adoção
de medidas conferidas às empresas optantes pelo Simples Nacional ou
mesmo a disposição contida na Portaria MF 12/2012, que prorroga o
prazo para pagamento de tributos federais em municípios afetados por
calamidade pública. Requer o provimento do recurso, para a concessão
da segurança.
Em contraminuta, pugna a municipalidade pelo não
provimento do recurso (fls. 351/355).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 341/342).
A Procuradora Geral de Justiça deixou de se manifestar
acerca do mérito (fls. 364).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010610-49.2020.8.26.0506 -Voto no 12988
4
O recurso não comporta provimento.
De início, ressalta-se que para a concessão da segurança é
imprescindível a violação ao direito líquido e certo do impetrante, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou abusivo
praticado por autoridade pública ou agente público no exercício de
atribuições do Poder Público (art. 5o, inc. LXIX, da CF c.c. art. 1o da Lei
12.016/09).
É oportuno destacar que é pública e notória a gravidade
da situação enfrentada pelo País, em decorrência da pandemia causada
pelo coronavírus (covid-19) e não se desconhece o inevitável desgaste
que alcança o setor econômico.
Todavia, a competência de cada ente federado na busca
pela mitigação dos impactos da crise deve ser respeitada, não havendo
justificativa para a intervenção do Poder Judiciário na competência dos
municípios para instituir e arrecadar tributos (art.30, inciso III, da CF), o
que implicaria em violação ao princípio constitucional da separação dos
poderes previsto no art. 2o da CF.
Eventual prorrogação dos vencimentos dos tributos e/ou
das parcelas vincendas de parcelamentos de débitos depende da análise
de conveniência da Administração Pública, de forma a estabelecer
prioridades, como meio de garantir melhor atendimento do interesse
público.
Em razão de o patrimônio público ser, por princípio,
indisponível, a concessão de benefícios fiscais ou a autorização de
prática de atos que acarretem impacto sobre o crédito tributário ou
exigibilidade, apenas pode ocorrer por meio de lei, consoante disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010610-49.2020.8.26.0506 -Voto no 12988
5
no art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
Em harmonia, o Código Tributário Nacional preceitua
que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão de créditos
tributários (art. 97, inc. VI). A legislação tributária não admite
interpretação extensiva no tocante às hipóteses de suspensão do crédito
tributário (art. 111, inc. I, do CTN).
É incabível a intromissão do Poder Judiciário nas funções
administrativas para sacrificar o ente tributante mediante determinação
de renúncia de receitas no período ou mesmo de imposição de moratória.
Este instituto, que prevê a possibilidade de dilação de prazo para
adimplemento de tributos no âmbito geral e individual, no entanto,
depende de lei que a autorize (arts. 152 a 155-A do CTN).
Assim, inexistindo previsão legal que autorize a
suspensão temporária da exigibilidade do tributo em questão, em razão
de situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo
coronavírus (covid-19), não há como estender o benefício fiscal aos
contribuintes não optantes do Simples Nacional.
A Portaria no 12/2012, do Ministério da Fazenda,
simplesmente contempla a prorrogação de prazo para pagamento de
tributos federais, motivo pela qual inaplicável à hipótese dos autos.
Outrossim, além de não haver possibilidade de
equiparação da relação jurídica tributária com uma relação contratual
firmada entre particular e o Poder Público para fins de equiparação
analógica ao fato do príncipe, tanto o setor público, que depende da
arrecadação de impostos para atender às necessidades da população
durante a pandemia, quanto o privado, que passou a arrecadar menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010610-49.2020.8.26.0506 -Voto no 12988
6
receitas de consumidores, serão prejudicados e os prejuízos decorrem de
uma pandemia viral e não de um ato emanado pela Administração.
Em inúmeros casos semelhantes, tem decidido o C. STF,
na mesma linha de raciocínio:
“Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas,
exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum,
não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os
nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe
ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar
impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária
correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi
eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la,
venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade
que rege a edição dos atos da Administração Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010610-49.2020.8.26.0506 -Voto no 12988
7
notadamente em tempos de calamidade como o presente,
porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão
administrativa. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da
ordem administrativa vigente no município de Ribeirão
Preto (SP), em matéria tributária, não pode ser feita de
forma isolada, sem análise de suas consequências para o
orçamento municipal como um todo, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que
certamente têm demandado esforço criativo, para a
manutenção das despesas correntes básicas daquele
município.” (SS no 5424 MC/SP, Decisão proferida pelo
Min. Dias Toffoli, j. 28/8/2020, DJe 1o/9/2020).
Por fim, saliente-se que as atividades da apelante não
foram suspensas durante a quarentena e, embora a circulação de
passageiros tenha sido reduzida, a alíquota do ISS é o preço do serviço,
de modo que o recolhimento será proporcional à arrecadação da empresa
(art. 7o da LC 116/03).
Por tais motivos, impõe-se a manutenção da sentença
denegatória da ordem de segurança, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Raul De Felice
Relator